Tribunal: STJ
Processo: 8014929-57.2018.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2777447 - BA(2024/0398721-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - BA023879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 não deveria ser aplicado ao
caso dos autos, em razão de existir violação direta
dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56299456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 32a41a98-b235-4b9a-892c-c16a5e95ee1c

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 32a41a98-b235-4b9a-892c-c16a5e95ee1c

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777447
- BA(2024/0398721-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - BA023879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 não deveria ser aplicado ao
caso dos autos, em razão de existir violação direta
dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 650):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A

Alega o recorrente que os Temas n. 339 e 660 do STF não têm
aplicabilidade ao caso, há deficiência de fundamentação e que houve a
juntada de documento novo, sem que tivesse sido oportunizado o contraditório
ou justificado o fato de somente ter sido juntado em segunda instância.
Diz que, apesar de haver inúmeras decisões do STJ e STF
assentando solidariedade entre os federados na área da saúde, os julgados
trazidos à baila foram ignorados.
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não houve oferecimento de contrarrazões (fl. 678).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 526-527):
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões
expendidas são insuficientes para a reconsideração da
deliberação unipessoal.
De início, no que tange à pretextada violação ao
do
art. 1.022
convém rememorar que os embargos de declaração
CPC/2015,
revestem-se de fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanear
a decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do
, não possuindo, por isso,
CPC/2015)
natureza infringente.
Desse modo, como o Tribunal de origem motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há
que se afirmar que a Corte estadual incorreu em violação ao
dispositivo invocado apenas pelo fato de ter o aresto impugnado
decidido contrariamente à pretensão da parte.
Conforme consignado na decisão monocrática agravada, não
ficou evidenciado o alegado vício, pois, ainda que em sentido
contrário à vontade manifestada, a questão fora dirimida pelo
colegiado de origem, o qual apontou a responsabilidade solidária
dos entes da federação de acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
Veja-se excerto do acórdão proferido na instância ordinária (e-
STJ, fls. 110-113):

Pois bem. Alega o embargante que houve omissão no
julgado no que tange à ausência de pronunciamento
quanto à extensão da relação de solidariedade e
subsidiariedade entre os entes federados com relação à
garantia do direito à saúde, bem como o novo precedente
do STF sobre esse tema.
Tal alegação não merece prosperar, vez que houve o
devido enfrentamento de todas as questões relevantes
para
o
julgamento
ora
embargado,
havendo
pronunciamento expresso no acórdão a respeito da
relação de solidariedade entre os entes federados na
obrigação de promover os atos indispensáveis à
concretização do direito à saúde, tais com, na hipótese em
análise.
Senão, vejamos excerto do acórdão embargado:
“Destarte, infere-se o acerto da decisão objeto de
reexame, ao condenar o Município de Barra do Choça ao
fornecimento da medicação em prol do autor, o que se
harmoniza com o entendimento dessa Egrégia Corte,
conforme julgados ora colacionados:
[...]
Por oportuno, a jurisprudência recente do STF acerca do
tema, inserta no RE no 855.178, mantém a tese da
responsabilidade solidária dos entes da Federação nas
demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

a autoridade judicial direcione o cumprimento da decisão
ao ente legalmente responsável, conforme a repartição de
competências, a saber:
[....]

De modo que na hipótese dos autos, o recorrente
demonstra notório inconformismo com o resultado do
julgamento, almejando, em verdade, a rediscussão do
mérito da demanda, rediscussão esta inviável mediante
oposição de aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Diante desse contexto, a via eleita não tem o condão de
reformar o decisum, porquanto os aclaratórios não se
prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua
irresignação, tendo em vista que o sistema processual
oferece os recursos
sucedâneos aptos a viabilizar a
e/ou
possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.
Como se vê, o que pretende o embargante, em verdade, é
a alteração do acórdão embargado mediante o reexame da
controvérsia jurídica já apreciada e decidida por este
Colegiado.
Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão em
relação aos temas suscitados pelo embargante.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua
jurisprudência no sentido de não ocorrer violação ao
do
art. 1.022
tampouco negativa de prestação jurisdicional ou
CPC/2015,
nulidade da decisão, quando o Tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, as questões fundamentais para o deslinde
da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão
manifestada pela parte; logo o resultado desfavorável não deve
ser confundido com a violação aos dispositivos invocados.
[...]
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento
anteriormente manifestado, permanece íntegra a decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Verifica-se, portanto, que o STJ perfilhou o entendimento de que,
quanto à condenação do Município recorrente ao fornecimento da medicação
vindicada pelo autor, ainda que em sentido contrário à vontade manifestada, a
questão fora dirimida pelo colegiado de origem com fundamentação suficiente,
uma vez que apontou a responsabilidade solidária dos entes da federação, de
acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, como consignado na decisão agravada, o STF já definiu
3.
que a suscitada afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

e da ampla defesa, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos fundamentos do acórdão objeto do recurso
extraordinário, já transcritos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:37
Código de Controle do Documento: 18c05fcc-23f9-485f-ab98-da7fa7f0ee11

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.777.447 / BA
Número Registro: 2024/0398721-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80004448920188050020 80149295720188050000 801492957201880500001 801492957201880500002
801492957201880500003
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
ADVOGADOS : MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - BA023879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
ADVOGADOS : MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - BA023879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56279345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 62be5cac-c5d2-485d-8348-f61349f47198

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 62be5cac-c5d2-485d-8348-f61349f47198